Tribunal: TJSP
Processo: 0016985-65.2012.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade, omissão ou erro material no julgado. Pretensão da embargante de modificação do julgado. Inadmissibilidade. Razões dos presentes embargos que já foram apreciadas em anterior embargos de declaração opostos em face do Acórdão que julgou o recurso de apelação. Prequestionamento. Prescindibilidade. Embargos rejeitados.